Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701922-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENISE CRISTINA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que concedeu tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar contribuição previdenciária dos proventos da agravada, até decisão final do processo. Alega a agravante que o pedido demanda análise médica especializada e prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais, não há laudo médico emitido por Serviço Médico Oficial, que a autora não comprovou estar acometida de doença incapacitante prevista no rol taxativo da LCP no 769/2008, afirma que não houve requerimento administrativo e que não há perigo de dano e que há, ao contrário, perigo inverso, pois os valores são de difícil repetição. Pede a suspensão da decisão que antecipou os efeitos da tutela e a reforma da decisão ou, subsidiariamente, que se ressalve o direito da Fazenda Pública de proceder aos descontos dos valores indevidamente suspensos. É o breve relato. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, entendo presentes os requisitos da tutela pleiteada. No julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 630137 (Tema 317), o STF firmou a tese: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. Assim, a imunidade tributária parcial anteriormente prevista na Constituição Federal, dispunha sobre a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de aposentadoria e de pensão que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS quando o beneficiário fosse portador de doença incapacitante na forma da lei, e dependia da edição de lei complementar federal ou estadual dispondo sobre a questão, uma vez que o dispositivo constitucional era de norma de eficácia limitada. O art. 61, §1o, da Lei Complementar no 769/2008 trata da isenção da contribuição previdenciária: Art. 61. (...) § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. Por sua vez, o §5o do art. 18, da mesma lei, estabeleceu que: Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. A autora trouxe aos autos cópia do processo administrativo no 006485/2017 que concluiu que a agravada é portadora de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, decorrente de CID 10: F31.8 – Transtorno afetivo bipolar. Doença não especificada em Lei” (ID 236628286, pág. 2 – autos principais). Na hipótese, a Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, em seu art. 18, § 5o, deixou de especificar, entre as doenças incapacitantes aptas a ensejar a invalidez permanente, o transtorno afetivo bipolar. O direito da parte autora não é evidente. Há que se entender melhor, mediante a instrução processual, se a enfermidade que acomete a autora é incapacitante nos termos da lei e permite à isenção da parcela de contribuição previdenciária que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral. Do mesmo modo, considero que não há risco de perecimento do direito. Assim, em exame de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos autorizadores para DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO DA DECISÃO AGRAVADA. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA